Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ARGUIR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ARGUMENTO COMO CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI DISTRITAL N.o 6.677/2020. DECRETO N.o 41.484/2020. PORTARIA SEMOB N.o 28/2021. PONTOS DE APOIO PARA TRABALHADORES DE APLICATIVOS DE ENTREGA E DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. EXAME DA MATÉRIA PELO CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos para afastar as exigências impostas pela Lei Distrital n.o 6.677/2020 – e por sua regulamentação, feita pelo Decreto n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021 – por considerar que o referido diploma legal não estaria maculado de vícios formais e/ou materiais.
2. A inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada incidentalmente, em sede de controle difuso, desde que o ato seja impugnado como causa de pedir – e não como o próprio pedido. In casu, nos termos em que ventilada a pretensão, não se há de considerar que a hipótese seja de utilização de ação ordinária como instrumento transverso de controle concentrado. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. In casu, de modo incidental e prejudicial à análise do pleito, debate-se a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.677/2020 – e de sua regulamentação feita pelo Decreto n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021 – tanto do ponto de vista formal, porquanto o diploma invadiria a competência da União para legislar sobre trânsito, transporte, direito civil, direito do trabalho e informática; quanto do ponto de vista material, pois criaria restrições à livre iniciativa/atividade econômica e estabeleceria obrigações desarrazoadas e desproporcionais.
4. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação voltada a infligir os pilares sobre os quais aprovada a referida Lei, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição Federal e pelos artigos 287/2888 do RITJDFT e 948/949 do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Acolhida arguição de inconstitucionalidade. Reserva de plenário. Julgamento suspenso.